Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo recorrente e denegou a ordem. 1.1. O tema submetido ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à possibilidade de impugnação de decisão judicial por meio de mandado de segurança, com o objetivo de obstar o curso do leilão de bem imóvel designado nos autos do incidente de cumprimento de sentença inaugurado contra o impetrante.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas.
4. A ação de mandado de segurança, como já explanado, tutela direito subjetivo "líquido e certo", que é consubstanciado por meio de prova pré-constituída. Nesse caso o meio probatório suficiente e necessário deve obrigatoriamente acompanhar a petição inicial.
5. A petição inicial que veiculou o mandado de segurança impetrado pelo agravante não foi instruída com documentos ou outros elementos de prova que pudesses evidenciar, ao menos em tese, a legitimidade da pretensão exercida.
6. Ainda que fosse possível ultrapassar o mencionado óbice procedimental, é pertinente destacar que o teor do ato decisório impugnado por meio do mandado de segurança não revela conteúdo teratológico ou desprovido de razoabilidade ou proporcionalidade, o que poderia justificar, em tese, a excepcionalíssima admissibilidade do mandamus para a impugnação de decisão judicial. 6.1. Ao contrário, a leitura do ato decisório impugnado revela que foram devidamente destacados, com respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, de modo claro, preciso e congruente, os fundamentos pelos quais foi indeferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo impetrante nas razões recursais do agravo de instrumento por ele interposto.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.